Tribunal: TJDFT
Processo: 0733112-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INSTRUMENTO ÉTICO DE DISTRIBUIÇÃO DE JUSTIÇA. BOA-FÉ E DEVER DE COOPERAÇÃO IMPOSTOS ÀS PARTES PARA QUE SE OBTENHA DECISÃO MERITÓRIA JUSTA (CPC, Artigos 5o e 6o). DESDOBRAMENTO DE DEMANDAS, COM BASE NA MESMA SITUAÇÃO FÁTICA, COM O PROPÓSITO DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DE MÉRITO (FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE PROCESSUAL POR PERDA DE OBJETO). RECONHECIDA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO RECORRENTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. A parte requerente adquiriu, por R$ 12.450,00, um aparelho receptor de televisão, modelo 75 LED “inteligente”, da marca SAMSUNG, em 09.1o. 2018, na loja NOVO MUNDO MÓVEIS, ocasião em que celebrou contrato de seguro estendido com a seguradora ASSURANT SEGURADORA S.A. A causa de pedir remota está centrada no grave defeito (insanável) do citado aparelho, malgrado tenha sido levado, por quatro vezes, à assistência técnica, ao tempo da garantia estendida (até dois anos). O pedido condenatório refere à “condenação da requerida a devolução dos valores despendidos na monta de R$ 12.450,00 (doze mil e quatrocentos e cinquenta reais) atualizados desde a data do desembolso” (ID 12308411 – p.12).

II. Contra a sentença, ora revista, de extinção do processo sem análise de mérito (ilegitimidade passiva para a causa), o requerente/recorrente objetiva a reforma para que, demonstrado o vínculo jurídico entre as partes e o dano ocorrido, a NOVO MUNDO MÓVEIS seja condenada a restituir aludida quantia. Nesse ínterim, o recorrente foi intimado a esclarecer a concomitância de ações propostas contra a seguradora e a fabricante, com base no mesmo evento, quando então expôs os seus fundamentos.

III. A sentença há de ser mantida, mas por fundamento diverso (falta de legítimo interesse processual por perda de objeto), a par do reconhecimento da litigância de má-fé, ora imposta ao recorrente/requerente. A um, a parte requerente não comunicou, como era de se esperar (CPC, Artigo 5o), que com base na mesma situação fática acima citada (e solidariedade entre as empresas), teria firmado acordo, homologado judicialmente, com a citada ASSURANT SEGURADORA S.A, em que a empresa teria se comprometido a pagar-lhe exatamente a mesma quantia aqui objetivada, qual seja, R$ 12.450,00 (condizente ao valor pago pela televisão), no processo n. 0733141-85.2019.8.07.0016, em curso no 5o J. E. Cível de Brasília-DF. A dois, a parte requerente também não comunicou, como era de se esperar (CPC, Artigo 5o), que com base na mesma situação fática acima citada (e solidariedade entre as empresas), a fabricante SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA teria sido condenada a pagar-lhe outros R$ 12.450,00 (condizente ao valor pago pela televisão), sendo que o processo já está em fase de cumprimento, também perante o 5o J. E. Cível de Brasília-DF (processo n. 0733101-06.2019.8.07.0016). A três, apenas nesse quadrante, é de se observar que o dano material experimentado pelo consumidor (na ordem de R$ 12.450,00) já teria sido recomposto pela seguradora, o que culmina na perda do objeto da presente lide, tudo a afetar o legítimo interesse processual (CPC, Artigo 330, III). A quatro, conquanto a parte requerente pudesse peticionar contra empresas diversas, não se dessume a restrição da causa de pedir e do pedido indenizatório, de sorte a fundamentar a alegada “cota de participação” de cada empresa à recomposição do prejuízo experimentado (ID 12646038 – p.5). A cinco, ao revés, cada pretensão indenizatória estaria centrada na restituição do valor desembolsado na compra da televisão (R$ 12.450,00), o que já teria sido recomposto pela seguradora, como dito. A seis, a omissão desses relevantes fatos processuais, a par do frágil argumento da “cota de participação” de cada empresa, dada a falta de correspondência proporcional do dano material pretendido contra cada uma delas, culmina na situação processual de que o recorrente/requerente buscaria enriquecimento indevido de mais R$ 28.900,00 (incluído o valor do presente processo). A sete, nesse diapasão, patente a litigância de má-fé (CPC, Artigos 79, 80 e inciso III), pois era seu dever ter comunicado, a tempo e modo ao Juízo originário e revisional, que já teria obtido a tutela jurídica pretendida, qual seja, recomposição dos danos materiais à compra do produto defeituoso, e não objetivar o recebimento do triplo do valor pago.

IV. É de se concluir, pois, que a sentença de extinção do processo, sem análise de mérito, há de ser mantida por fundamento diverso (falta de interesse processual por perda de objeto), a par da imposição de litigância de má-fé ao requerente/recorrente.

V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada, ainda que por fundamento diverso (CPC, Artigo 330, III). Reconhecida a litigância de má-fé do requerente/recorrente (CPC, Artigos 79 e 80 e inciso III, 81 e § 3o, e 85, § 2o). Condenado o requerente (i) ao pagamento de multa no valor de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, (ii) a indenizar a parte requerida/recorrida à razão de 15% (quinze por cento) do valor corrigido da causa; (iii) a arcar com os honorários advocatícios à razão de 15% (quinze por cento) do valor corrigido da causa; (iv) e ao pagamento das custas (Lei n. 9.099/95, Artigo 55 e parágrafo único). Por fim, comunique-se ao douto juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília – DF.